Tribunal: TJSP
Processo: 1006452-98.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. "Contrato de Prestação de Serviços de Reforma de Residência". Empreitada. Demandante contratante que reclama a falta de conclusão da obra pelos demandados contratados, além de diversos vícios construtivos. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento integral do pedido inicial. EXAME:

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. "Contrato de Prestação de Serviços de Reforma de Residência". Empreitada. Demandante contratante que reclama a falta de conclusão da obra pelos demandados contratados, além de diversos vícios construtivos. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento integral do pedido inicial. EXAME: Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Preclusão da prova pericial de engenharia bem reconhecida, ante a inércia dos demandados quanto ao adiantamento dos honorários periciais. Revelia da corré Service Express e ausência de impugnação do mérito da demanda por parte do corréu Alexandre – MEI, circunstâncias que implicam a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial. Aplicação dos artigos 223, 341, "caput", e 344, todos do Código de Processo Civil. Rescisão contratual por culpa dos demandados que era de rigor. Prejuízo material reclamado pela demandante que restou incontroverso nos autos. Caso vertente, todavia, que estava a autorizar a condenação dos requeridos na indenização material apenas pela soma de R$ 20.935,99, consistente nos valores desembolsados pela autora na contratação de terceiros para concluir a obra e reparar as irregularidades constatadas e em decorrência do material "desperdiçado" pelos contratados. Quantia de R$ 27.000,00 já paga pela demandante aos demandados pelos serviços prestados que não comporta devolução, ante a execução parcial da obra e o aproveitamento da construção realizada no imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito da demandante. Inteligência do artigo 884, "caput", do Código Civil. Dano moral indenizável não configurado. Dissabor que não passou da esfera do aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Mero inadimplemento contratual, que não dá azo à indenização moral. Sucumbência recíproca corretamente aplicada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006452-
98.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULA HIROMI
KINOSHITA DA SILVA MESSIAS, são apelados SERVICE EXPRESS INSTALAÇÃO
E MANUTENÇÃO EM CONSTRUÇÕES LTDA, ALEXANDRE HENRIQUE PASSOS
e ALEXANDRE HENRIQUE PASSOS - MEI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006452-98.2017.8.26.0006 -Voto no 18.214
2
VOTO No
: 18.214
APELAÇÃO No
: 1006452-98.2017.8.26.0006
COMARCA
: SÃO PAULO PENHA DE FRANÇA - 4a VARA CÍVEL
APELANTE
: PAULA HIROMI KINOSHITA DA SILVA MESSIAS
APELADOS
: SERVICE EXPRESS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM
CONSTRUÇÃO LTDA. ME E OUTRO
JUÍZA
: LUCIANA MENDES SIMÕES BOTELHO
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. “Contrato de Prestação
de Serviços de Reforma de Residência”. Empreitada. Demandante
contratante que reclama a falta de conclusão da obra pelos
demandados contratados, além de diversos vícios construtivos.
SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que
insiste no acolhimento integral do pedido inicial. EXAME:
Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa
do Consumidor. Preclusão da prova pericial de engenharia bem
reconhecida, ante a inércia dos demandados quanto ao
adiantamento dos honorários periciais. Revelia da corré Service
Express e ausência de impugnação do mérito da demanda por
parte do corréu Alexandre MEI, circunstâncias que implicam a
presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial.
Aplicação dos artigos 223, 341, “caput”, e 344, todos do Código
de Processo Civil. Rescisão contratual por culpa dos demandados
que era de rigor. Prejuízo material reclamado pela demandante que
restou incontroverso nos autos. Caso vertente, todavia, que estava
a autorizar a condenação dos requeridos na indenização material
apenas pela soma de R$ 20.935,99, consistente nos valores
desembolsados pela autora na contratação de terceiros para
concluir a obra e reparar as irregularidades constatadas e em
decorrência do material “desperdiçado” pelos contratados. Quantia
de R$ 27.000,00 já paga pela demandante aos demandados pelos
serviços prestados que não comporta devolução, ante a execução
parcial da obra e o aproveitamento da construção realizada no
imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito da demandante.
Inteligência do artigo 884, “caput”, do Código Civil. Dano moral
indenizável não configurado. Dissabor que não passou da esfera do
aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Mero
inadimplemento contratual, que não dá azo à indenização moral.
Sucumbência
recíproca
corretamente
aplicada.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.*
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006452-98.2017.8.26.0006 -Voto no 18.214
3
A MMa. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada,
decidindo
“in
verbis”:
“...
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados por PAULA HIROMI KINOSHITA
DA SILVA MESSIAS para condenar as rés SERVICE EXPRESS
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CONSTRUÇÃO LTDA-ME e
ALEXANDRE HENRIQUE PASSOS MEI, solidariamente, a pagarem à
autora a importância de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais),
atualizada monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, desde o
desembolso, e acrescida de juros de mora de 1%, desde a citação. Pela
sucumbência recíproca, as partes arcarão com as custas e despesas
processuais, na proporção de metade para cada qual. Arcará a autora com
os honorários advocatícios da patrona das rés. que fixo, por equidade, em R$
1.000,00. Arcarão as rés solidariamente com honorários advocatícios do
patrono da autora, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação,
vedada a compensação, nos termos dos artigos 85, § §2o e 14, e 86, ambos do
Código de Processo Civil. Publique-se e Intimem-se.” (“sic”, fls. 188/192).
Inconformada,
apela
a
autora
insistindo
no
acolhimento integral do pedido inicial (fls. 195/206).
Anotado o Recurso (fl. 217), o prazo para
contrarrazões fluiu em silêncio (fl. 220).
É o relatório, adotado o de fls. 188/189.
Conforme já relatado, a MMa. Juíza “a quo” proferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006452-98.2017.8.26.0006 -Voto no 18.214
4
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados por PAULA HIROMI KINOSHITA
DA SILVA MESSIAS para condenar as rés SERVICE EXPRESS INSTALAÇÃO
E MANUTENÇÃO EM CONSTRUÇÃO LTDA-ME e ALEXANDRE
HENRIQUE PASSOS MEI, solidariamente, a pagarem à autora a importância
de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), atualizada monetariamente pela
Tabela Prática do TJSP, desde o desembolso, e acrescida de juros de mora de
1%, desde a citação. Pela sucumbência recíproca, as partes arcarão com as
custas e despesas processuais, na proporção de metade para cada qual.
Arcará a autora com os honorários advocatícios da patrona das rés. que fixo,
por equidade, em R$ 1.000,00. Arcarão as rés solidariamente com honorários
advocatícios do patrono da autora, que fixo em 20% sobre o valor atualizado
da condenação, vedada a compensação, nos termos dos artigos 85, § §2o e 14,
e 86, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e Intimem-se.” (“sic”,
fls. 188/192).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade recursal no tocante (v. artigos
1.009 e seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a autora, ora apelante,
firmou o “Contrato de Prestação de Serviços de Reforma de Residência”
com a Empresa corré Service Express, ora apelada, no dia 29 de fevereiro de
2016, tendo como objeto a realização de reforma no imóvel residencial da
contratante, com “remoção piso geral”, “remoção de azulejos geral”,
“instalação de pisos geral”, “instalação de azulejos”, “construção de
banheiro e escritório suíte”, “remoção de piso escada”, “construção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006452-98.2017.8.26.0006 -Voto no 18.214
5
lavabo e área gourmet”, “construção de edícula”, “pintura geral interna”,
“aplicação de textura (brilhante) área externa (material incluso)”,
“instalação de sanca aberta (material incluso)”, “instalação de gesso 3D
(material incluso)”, “instalação de tomadas” e “pintura de portão e
grades”, pelo preço de R$ 31.000,00, a ser pago mediante entrada de R$
9.300,00 no ato da contratação, além do saldo remanescente “através de
medições quinzenais, com base na planilha de posse do
contratante/contratado”, com previsão de conclusão do serviço no prazo de
quarenta (40) dias úteis a contar do dia 07 de março de 2016 (v. fls. 19/23).
Consta que, no dia 10 de maio de 2016, a contratada, na condição de cedente,
firmou o “Termo de Cessão de Direitos” com Alexandre Henrique Passos
MEI, na condição de cessionário, envolvendo “todos os direitos” relativos ao
contrato em causa, comprometendo-se a dar cumprimento às obrigações
assumidas a partir de então, com a concordância da contratante (v. fl. 130).
Segundo a inicial, além da constatação de diversas
irregularidades, a obra não foi integralmente concluída pelos contratados,
circunstância que obrigou a autora a contratar terceiros para finalizar a
reforma e consertar os vícios construtivos, daí a Ação, com pedido de
rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais (fls. 1/16 e
17/88).
Citados (v. fls. 105/106), apenas o corréu Alexandre
MEI se manifestou no feito, opondo “Exceção de Incompetência” (v. fls.
123/125), que foi acolhida para determinar a remessa dos autos para a 4a Vara
Cível do Foro Regional de Penha de França, nesta Capital (v. fls. 145/146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006452-98.2017.8.26.0006 -Voto no 18.214
6
Intimadas as partes sobre eventual interesse na
dilação probatória (v. fl. 149), somente a autora veio aos autos para requerer a
realização de prova oral (v. fls. 152 e 153), pedido esse não acatado pela
MMa. Juíza “a quo”, que determinou a elaboração de “prova pericial de
engenharia” para solucionar a controvérsia em questão, com adiantamento
dos honorários periciais pelos contratados, ante a inversão do ônus da prova,
a teor do artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90 (v. fls. 154/155).
Não atendida a providência pelos requeridos,
mesmo com a concessão de prazo suplementar no tocante (v. fls. 176, 179,
180, 183, 184 e 187), sobreveio então a r. sentença apelada que declarou
preclusa a prova pericial e julgou parcialmente procedente a Ação (v. fls.
188/198).
Malgrado o teor das razões recursais, a r. sentença
apelada comporta apenas pequeno reparo.
Com efeito, a relação contratual que vincula as
partes tem natureza evidentemente de consumo e por isso mesmo está sujeita
às normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem a
responsabilidade objetiva do Fornecedor pelos danos causados à
consumidora, na condição de parte hipossuficiente, além da inversão do ônus
da prova, para a facilitação da defesa (v. artigos 3o, 6o, inciso VIII, e 14 da
Lei no 8.078/90).
Já se viu, embora a “prova pericial de engenharia”
determinada pela MMa. Juíza presidente do feito para solucionar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006452-98.2017.8.26.0006 -Voto no 18.214
7
controvérsia estabelecida entre as partes quanto à regularidade dos serviços
prestados (v. fls. 154/155), o prazo para o adiantamento dos honorários
periciais a cargo dos demandados fluiu em silêncio, ainda que concedida
nova oportunidade para o cumprimento da providência (v. fls. 176, 179, 180,
183, 184 e 187).
Essa circunstância revela mesmo a preclusão
temporal no tocante, a teor do artigo 223, “caput”, do Código de Processo
Civil (“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o
ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à
parte provar que não o realizou por justa causa”), daí porque os requeridos devem
suportar as consequências decorrentes da não realização da Perícia em
questão.
Não bastasse, cumpre ressaltar que, apesar de
regularmente citada (v. fl. 105), a corré Service Express deixou de
apresentar defesa nos autos, tornando-se revel, ao passo que o corréu
Alexandre MEI limitou-se a opor “Exceção de Incompetência”, sem
qualquer manifestação acerca do mérito da demanda (v. fls. 123/125), dando
ensejo à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial.
Nesse sentido é o artigo 341, “caput”, do Código de
Processo Civil (“Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as
alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não
impugnadas ...”). E o artigo 344 do mesmo “Codex” (“Se o réu não contestar a
ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006452-98.2017.8.26.0006 -Voto no 18.214
8
Quanto ao prejuízo material, as fotografias juntadas
aos autos pela contratante evidenciam a existência de diversos vícios
construtivos no imóvel, bem ainda a não conclusão da reforma em causa
pelos contratados (v. fls. 49/80).
Todavia, considerando a execução parcial da obra e
o aproveitamento da construção realizada no imóvel, não se haveria mesmo
falar em devolução da quantia de R$ 27.000,00 já paga pela demandante aos
demandados pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da
demandante (v. artigo 884, “caput”, do Código Civil). Aliás, o pagamento
do saldo remanescente do preço restou convencionado entre as partes “através
de medições quinzenais, com base na planilha de posse do contratante/contratado” (v.
“Cláusula 7a”, fl. 20).
De outro lado, era de rigor a rescisão contratual,
com a condenação dos demandados na indenização material reclamada pela
soma de R$ 20.935,99, consistente nos valores desembolsados pela autora
com a contratação de terceiros para concluir a obra e reparar as
irregularidades constatadas e em decorrência do material “desperdiçado”
pelos contratados (v. fls. 31/48 e 81/86), com correção monetária pelos
índices adotados para cálculos judiciais a contar da data do desembolso e
juros de mora de um por cento (1%) ao mês a contar da citação.
No que tange à indenização moral, essa pretensão
exige, a rigor, comprovação efetiva do dano, especialmente no caso em
exame, porque não se configura “in re ipsa”, não sendo possível presumir o
abalo moral alegado. Contudo, no caso dos autos, a demandante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006452-98.2017.8.26.0006 -Voto no 18.214
9
demonstrou a ocorrência de prática de ato lesivo por parte dos demandados,
apto a ensejar o dever de indenizar, não se vislumbrando mesmo a existência
de elementos caracterizadores do prejuízo imaterial reclamado.
Demais, tal qual já pacificado na Jurisprudência,
“mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias específicas e graves que a
justifiquem, não dá ensejo a indenização por danos morais” (v. Súmula 6 da E. Turma
de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais do Estado de São Paulo).
Tem-se, pois, que a autora sofreu dissabor que não
passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano,
sem concretização de abalo psicológico suficiente para a reparação moral
pretendida.
Por fim, o caso estava mesmo a comportar a
aplicação da sucumbência recíproca, com a distribuição meio a meio entre as
partes, porquanto em consonância com os parâmetros do artigo 86, “caput”,
do Código de Processo Civil.
Resta o acolhimento parcial do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1000880-56.2017.8.26.0526
Classe/Assunto: Apelação Cível / Empreitada
Relator(a): Fernando Sastre Redondo
Comarca: Salto
Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/08/2019
Data de publicação: 22/08/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006452-98.2017.8.26.0006 -Voto no 18.214
10
Ementa: REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação
de serviços. Empreitada. Danos materiais e morais. Reforma e ampliação de residência.
Relação de consumo. Inadimplemento contratual configurado. Perícia que constatou
prestação defeituosa relevante em vários itens, além de serviços não executados.
Ocorrência de defeito no dever de informação à consumidora. Inteligência do art. 6o, III,
do CDC. Danos materiais. Necessidade de refazimento do serviço defeituoso. Dano
configurado. Repetição que se impõe. Sentença mantida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252, do RITJSP. DANOS MORAIS. Defeito na
prestação de serviços. Fato que, excepcionalmente, acarreta o dever de reparação por
danos morais. Indenização devida também pelo desvio produtivo do consumidor.
Precedentes. Redução do montante. Cabimento. Quantia fixada que deve ser proporcional
e compatível com a ofensa. Sentença parcialmente reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1002322-15.2014.8.26.0477
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Morais Pucci
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/03/2018
Data de publicação: 28/03/2018
Ementa: Prestação de serviços. Empreitada. Ação de reparação de danos materiais e
morais. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor. Inexecução parcial de
empreitada pela ré e posterior contratação pelo autor de outro profissional para o
término da obra. Pretensão do autor de ressarcimento de todos os valores pagos pela
obra, tanto aqueles que foram pagos à ré quanto aqueles pagos ao terceiro. Não
cabimento. Diante da execução da obra, o autor deve ser ressarcido apenas pelo gasto
que teve com a contratação do outro profissional para o término dos trabalhos. A
devolução integral implicaria em locupletamento do autor que se beneficiaria da
reforma de sua residência sem qualquer custo. Danos morais não evidenciados. Recurso
não provido.

0168784-53.2008.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Neto Barbosa Ferreira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/12/2018
Data de publicação: 12/12/2018
Ementa: Ação de indenização por danos materiais Prestação de serviços. Empreitada
Falhas na construção de pavimentos Apelos do engenheiro responsável técnico e de
uma das empresas corrés
Recurso da corré julgado deserto, posto que não
complementado o preparo. Contra tal decisão não foi interposto recurso, o que era
perfeitamente possível. Com efeito, a decisão que decretou a deserção foi prolatada sob
égide do CPC de 1973 Apelo do engenheiro corréu - Negativa de prestação jurisdicional
não configurada. Decisão apelada além de suficientemente motivada, deu solução à
controvérsia, mediante aplicação de dispositivos constantes do ordenamento jurídico, que
o julgador entendeu aplicáveis à espécie. Ademais, nos termos do art. 515 do Código de
Processo Civil de 1973, vigente na data da prolação da sentença, o recurso de "apelação
devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada". Destarte, ainda que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006452-98.2017.8.26.0006 -Voto no 18.214
11
sentença tenha sido omissa, o § 1o do dispositivo legal processual acima mencionado
permite a supressão da irregularidade pelo Tribunal ad quem, posto que serão "objeto de
apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no
processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro." Cerceamento de
defesa Inocorrência - Inépcia da inicial Inocorrência Inicial que indicou os fatos e
fundamentos do pedido, consubstanciados na condenação dos réus ao pagamento dos
danos materiais decorrentes da inexecução contratual
Ilegitimidade passiva do
engenheiro responsável pela obra Inadmissibilidade - Segundo a teoria da asserção, as
condições da ação, devem ser identificadas à luz do que afirmou o autor na inicial.
Engenheiro responsável pela obra que é titular de direitos e deveres derivados do contrato
celebrado entre as partes, de onde exsurge sua legitimação para figurar no polo passivo
da ação - Decadência e prescrição Inocorrência Com efeito, o prazo quinquenal
previsto no art. 618 do CC/2002 é de garantia pela solidez e segurança da obra. Não se
cogita, in casu, de devolução do imóvel, mas, sim de indenização por responsabilidade
civil. Logo, sem razão de ser qualquer discussão acerca do § único do art. 618, do CC,
pelo que a rejeição da arguição de decadência é medida que se impõe. O prazo
prescricional para reivindicação de indenização por falha construtiva, fundada em culpa,
se sujeita, como já decidido pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, ao prazo geral de 10
anos, previsto no art. 205 do CC/2002, que na espécie, deve ser contado entre a data em
que a parte lesada toma ciência do fato e de suas consequências, e não da prestação dos
serviços em si. Inteligência do princípio da actio nata - Precedentes jurisprudenciais
Danos materiais Autora que contratou os serviços do apelante para a construção de
pavimentos de edifício. Laudo pericial que demonstra o nexo de causalidade entre as
falhas detectadas no imóvel e no serviço prestado pelo apelante. Danos materiais
configurados
Valores desembolsados pela autora para refazimento dos serviços
devidamente comprovados e referendados pela perícia técnica
Responsabilidade
solidária entre as empresas contratadas e o engenheiro e responsável técnico da obra
Sentença mantida Recurso improvido.
Impõe-se, pois, o acolhimento parcial do Recurso
apenas para elevar a condenação imposta a título de indenização material
contra os requeridos para a quantia de R$ 20.935,99, a ser paga com correção
monetária a contar do desembolso e de juros de mora a contar da citação,
ficando mantida no mais a r. sentença apelada, inclusive no tocante aos ônus
sucumbenciais.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora